Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730276-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIS FERNANDO RESENDE ARANTES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. DETRAN. CHEFE DO NÚCLEO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DIRETO E CONTÍNUO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarada a ilegalidade do ato administrativo que efetuou a supressão da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP do seu contracheque, com a condenação do Detran/DF a retomar o pagamento daquela gratificação no percentual de 60%, com a consequente condenação ao pagamento dos valores devidos desde abril de 2023. Em seu recurso, ressalta que é psicólogo especialista em trânsito, lotado no Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI do Detran, vinculado à Gerência de Saúde, sendo que trabalha com atendimento ao público de forma direta e contínua. Destaca que o setor realiza avaliações psicológicas em candidatos à obtenção da CNH, inclusive executado pela chefia imediata, e que foi comprovado nos autos a quantidade de atendimentos realizados, o que afasta os fundamentos expostos no relatório de auditoria efetuado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. Assim, defende que o NUPSI se enquadra no atendimento ao público estabelecido pelo Decreto no 35.291/2014, de modo que os servidores lotados no local fazem jus à percepção da GAP, sendo que aquele regulamento não condicionou o seu pagamento a cargos específicos, ao contrário da conclusão exposta na sentença. Ainda, assinala que a Instrução no 305/2014 elencou as unidades de atendimento ao público, dentre as quais a “Gerência de Saúde e Núcleos subordinados”. Enfim, destaca que a gratificação foi retirada do seu contracheque sem o devido contraditório e ampla defesa. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. A parte autora exerce função de chefia no Núcleo de Psicologia – NUPSI do Detran, e alega que a partir de março/abril de 2023 ocorreu a supressão da “GAP” do seu contracheque. A Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) foi criada no ano de 2002, sendo concedida para servidores em exercício no “Na Hora”. No ano de 2013 a Lei Distrital no 5.227/2013 estendeu a GAP “aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal”, pendente de regulamentação por decreto, que veio a ser publicado no ano de 2014. Assim, o Decreto no 35.291/2014 estabeleceu no seu artigo 1o que: “§1o Entende-se como Unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF, as Unidades assim definidas por meio de Instrução própria. §2o Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. IV. Como ressaltado pela própria parte autora “a gratificação foi criada com o escopo de que o servidor fosse compensado pela atividade atenuante de atendimento ao público de forma contínua.” (ID 52544887, pág. 12). Inclusive, destaca-se que a sua origem remonta ao “Na Hora”, local de integral atendimento ao público, sendo que o Decreto no 35.291/2014 reforçou a pretensão da norma, ao destacar a necessidade de atendimento direto e contínuo para caracterizar atendimento ao público para fins de percepção da GAP. Assim, razão assiste ao exposto no relatório de auditória no sentido de que aquela gratificação somente é devida para aqueles que trabalham com “atendimento direto, ininterrupto e exclusivo ao público”, em face da desgastante atividade de realizar atendimentos durante toda a jornada de trabalho, de modo que não se coaduna com o objetivo da norma a sua concessão para servidores que mesclam a atividade de atendimento ao público com outras rotinas administrativas (ID 52544881, pág. 24). V. Portanto, o mero atendimento ao público não é suficiente para a percepção da GAP, até porque o eventual atendimento à população decorre da própria função exercida por qualquer servidor público, sendo exigida a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento daquela gratificação. Assim, apesar da parte autora demonstrar que realizou 608 atendimentos em 13 meses (média de 46 atendimentos por mês – ID 52544877, pág. 44), é relevante reforçar que, conforme exposto naquele relatório de auditoria, é impossível aos ocupantes de cargo de chefia o exercício exclusivo de atendimento ao público, visto que é inerente à função o exercício de outras rotinas administrativas, como gestão/supervisão da equipe, elaboração de expedientes e planos de trabalho, atender a demandas do setor de recursos humanos e prestar esclarecimentos às unidades superiores. Desse modo, razão assiste à conclusão da parte ré no sentido de que o ocupante do cargo de chefia do NUPSI não realiza atendimento ao público de forma ininterrupta, o que afasta o direito à percepção da GAP. (ID 52544881, pág. 24). VI. Enfim, por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, não existindo elementos a subsidiar a tese de ausência de contraditório e ampla defesa. Destaca-se que o próprio autor se manifestou sobre a questão na via administrativa, na qualidade de chefe do Núcleo de Psicologia de Trânsito (NUPSI), onde defendeu a manutenção da GAP para os servidores lotados no NUPSI, inclusive ressaltando que os psicólogos especialistas de trânsito e respectiva chefia (o autor) efetuam o atendimento ao público no âmbito técnico mediante perícia psicológica da condição do candidato para a condução de veículos automotores (ID 52544881, pág. 17). VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, assinala que o acórdão deixou de observar que há Instrução publicada pelo Detran/DF definindo que o NUPSI é considerado como local de trabalho cuja atividade envolve atendimento direto e contínuo à pessoa física. Assim, aponta que há nos autos comprovação de que a parte autora está lotada no NUPSI e realiza atendimento ao público, de modo que configurada a contradição. Ademais, defende que o acórdão foi omisso quanto à alegação de afronta ao contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, visto que ocorreu a supressão da gratificação do seu contracheque sem o regular procedimento administrativo. Enfim, elenca dispositivos legais para prequestionamento. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. O Acórdão apreciou a questão da lotação da parte autora no NUPSI, inclusive indicando o total de atendimentos que realizou. Todavia, assinalou que o serviço prestado, ainda que com atendimentos ao público, não era suficiente para a percepção da GAP, visto ser exigida “a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento daquela gratificação”, o que não se coaduna com a função exercida pela parte autora. Assim, destaca-se que não se configura contradição quando a conclusão exposta no julgamento diverge do entendimento sustentado pela parte. Contradição não configurada. IV. Também ausente omissão quanto à alegação de afronta aos princípios constitucionais quando da supressão da gratificação no seu contracheque, eis que a questão foi devidamente apreciada. V. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão elucidou que: “IV. Como ressaltado pela própria parte autora “a gratificação foi criada com o escopo de que o servidor fosse compensado pela atividade atenuante de atendimento ao público de forma contínua.” (ID 52544887, pág. 12). Inclusive, destaca-se que a sua origem remonta ao “Na Hora”, local de integral atendimento ao público, sendo que o Decreto no 35.291/2014 reforçou a pretensão da norma, ao destacar a necessidade de atendimento direto e contínuo para caracterizar atendimento ao público para fins de percepção da GAP. Assim, razão assiste ao exposto no relatório de auditória no sentido de que aquela gratificação somente é devida para aqueles que trabalham com “atendimento direto, ininterrupto e exclusivo ao público”, em face da desgastante atividade de realizar atendimentos durante toda a jornada de trabalho, de modo que não se coaduna com o objetivo da norma a sua concessão para servidores que mesclam a atividade de atendimento ao público com outras rotinas administrativas (ID 52544881, pág. 24). V. Portanto, o mero atendimento ao público não é suficiente para a percepção da GAP, até porque o eventual atendimento à população decorre da própria função exercida por qualquer servidor público, sendo exigida a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento daquela gratificação. Assim, apesar da parte autora demonstrar que realizou 608 atendimentos em 13 meses (média de 46 atendimentos por mês – ID 52544877, pág. 44), é relevante reforçar que, conforme exposto naquele relatório de auditoria, é impossível aos ocupantes de cargo de chefia o exercício exclusivo de atendimento ao público, visto que é inerente à função o exercício de outras rotinas administrativas, como gestão/supervisão da equipe, elaboração de expedientes e planos de trabalho, atender a demandas do setor de recursos humanos e prestar esclarecimentos às unidades superiores. Desse modo, razão assiste à conclusão da parte ré no sentido de que o ocupante do cargo de chefia do NUPSI não realiza atendimento ao público de forma ininterrupta, o que afasta o direito à percepção da GAP. (ID 52544881, pág. 24). VI. Enfim, por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, não existindo elementos a subsidiar a tese de ausência de contraditório e ampla defesa. Destaca-se que o próprio autor se manifestou sobre a questão na via administrativa, na qualidade de chefe do Núcleo de Psicologia de Trânsito (NUPSI), onde defendeu a manutenção da GAP para os servidores lotados no NUPSI, inclusive ressaltando que os psicólogos especialistas de trânsito e respectiva chefia (o autor) efetuam o atendimento ao público no âmbito técnico mediante perícia psicológica da condição do candidato para a condução de veículos automotores (ID 52544881, pág. 17).” VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV da CRFB, porquanto aduz que o acordão vergastado contrariou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarada a ilegalidade do ato administrativo que efetuou a supressão da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP do contracheque da recorrente. Reitera que labora de forma direta e constante com atendimento ao Público fazendo, portanto, jus ao recebimento da referida gratificação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao Decreto no 35.291/2014, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Decreto no 35.291/2014, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal